Tribunal: TJMT
Processo: 1037498-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037498-96.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor, Cadastro Reserva ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), VANESSA MATIAS SOUZA DUARTE - CPF: 048.001.209-18 (IMPETRANTE), JULIANA DALVA RODRIGUES CAOBIANCO - CPF: 931.663.381-87 (IMPETRANTE), LUCY MARA BORGES D ELIA - CPF: 350.460.661-49 (IMPETRANTE), MARIANA TALITA DA SILVA SOUZA - CPF: 056.049.321-59 (IMPETRANTE), SAMARINA DE ARRUDA ASSUMPCAO PEDROZA - CPF: 856.757.841-87 (IMPETRANTE), RAPHAELE TAYARAH ROCHA - CPF: 312.505.338-21 (IMPETRANTE), SONIA MARTA ISSLER VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 805.313.771-72 (IMPETRANTE), JESSICA MARQUES ABADE DA SILVA - CPF: 032.457.421-50 (IMPETRANTE), LAIS CHITOLINA FIGUEIREDO - CPF: 016.993.221-47 (IMPETRANTE), FLAVIA DA COSTA FINCATO - CPF: 029.310.191-43 (IMPETRANTE), IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA GAJARDONI - CPF: 032.852.871-44 (IMPETRANTE), MYRELLA AZIZI MAINARDES EL ALI - CPF: 009.606.791-89 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNINAMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado por candidatos classificados em cadastro de reserva para o cargo de Fisioterapeuta, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na não nomeação, alegando preterição diante da contratação de servidores temporários.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se os impetrantes, na condição de candidatos classificados em cadastro de reserva, possuem direito líquido e certo à nomeação, diante da existência de contratações temporárias para o cargo de Fisioterapeuta.

III. Razões de decidir
:

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 784, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo preterição arbitrária e imotivada.

4. No caso, não restou demonstrada de forma inequívoca a alegada preterição, porquanto a existência de contratações temporárias não implica, necessariamente, a disponibilidade de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal.

5. A nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no poder discricionário da Administração Pública, que deve avaliar a conveniência e oportunidade das nomeações, respeitando a ordem classificatória e as necessidades do serviço.

6. Ademais, há candidatos mais bem classificados que os impetrantes, o que impossibilita o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação imediata.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva, inexistindo direito líquido e certo à nomeação sem a devida comprovação de cargos vagos e necessidade permanente de pessoal pela Administração Pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; TJMT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2025; TJMT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Órgão Especial, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
VANESSA MATIAS SOUZA DUARTE e OUTROS
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não nomeação dos impetrantes para o cargo de Fisioterapeuta para o qual foram classificados.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a contratação e a manutenção de servidores temporários configuram violação ao direito líquido e certo dos candidatos classificados em concurso público.

Com base nesses fundamentos, requerem a concessão da segurança para determinar as suas nomeações e convocações para posse.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 261576259).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 262582255, pugnando pelo indeferimento da ordem.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pelos impetrantes contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 267971280).

Sem informações.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 268636792 pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma
,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
VANESSA MATIAS SOUZA DUARTE e OUTROS
contra ato tido como coator praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na não nomeação dos impetrantes para o cargo de Fisioterapeuta para o qual foram classificados.

De início, registra-se que a liquidez e a certeza do direito, pressupostos constitucionais para a concessão da segurança, caracterizam-se pela demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, dos fatos que embasam a pretensão deduzida na inicial do mandado de segurança, dispensando dilação probatória.

Os impetrantes participaram do concurso público, regido pelo Edital n. 1/2023 da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Fisioterapeuta, no qual se classificaram na 43a (quadragésima terceira), 44a (quadragésima quarta), 53a (quinquagésima terceira), 61a (sexagésima primeira), 65a (sexagésima quinta), 78a (septuagésima oitava), 80a (octogésima), 87a (octogésima sétima), 89a (octogésima nona), 159a (centésima quinquagésima nona), 191a (centésima nonagésima primeira) e 220a (ducentésima vigésima) colocações.

O prazo de validade do certame, de 2 (dois) anos, iniciou em 8.7.2024, conforme homologação do resultado definitivo publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, edição n. 28.779.

A questão central consiste em verificar se os impetrantes, na condição de candidatos classificados em cadastro de reserva, possuem direito líquido e certo à nomeação, considerando a alegada existência de contratações temporárias para o cargo de Fisioterapeuta.

Pois bem.

É sabido que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, possui mera expectativa de direito. O direito à nomeação surge nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, conforme decidiu o c. Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral (Tema n. 784):

“
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].” (STF, RE 837311, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, DJE 18.4.2016).
[sem destaque no original].

No caso, embora os impetrantes sustentem a existência de contratações temporárias para o cargo de Fisioterapeuta, tal circunstância, por si só, não autoriza a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Isso porque, como bem pontuado no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 268636792), não restou demonstrada cabalmente a alegada preterição arbitrária e imotivada, ônus que incumbia aos impetrantes. A mera existência de contratos temporários não pressupõe, necessariamente, a existência de cargos vagos ou a necessidade permanente de pessoal, podendo destinar-se ao atendimento de situações excepcionais e transitórias, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nesse sentido, decidiu esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

“
O edital do certame previa cadastro de reserva, conferindo ao agravante mera expectativa de direito à nomeação, condicionada à demonstração de preterição arbitrária, não comprovada nos autos.

A contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tendo em vista que atende a necessidade transitória da Administração Pública, fundamentada no art. 37, IX, da Constituição Federal
.” (TJ-MT, N.U 1021152-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 6.2.2025, publicado no DJE em 17.2.2025).
[g.n.]

Ademais, ainda que se admitisse a configuração de preterição, há outros candidatos mais bem classificados do que os impetrantes, circunstância que, por si só, obsta o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação imediata.

Com efeito, a nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que possui a prerrogativa de avaliar o momento mais oportuno e conveniente para realizar as nomeações, considerando as necessidades do serviço e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme decidiu o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça:

“
Ofertada quantidade certa de vagas em concurso público, a aprovação fora do número previsto no edital constitui mera expectativa de direito à nomeação, competindo à administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, convocar candidatos classificados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, sempre, a ordem classificatória para evitar arbítrios e preterições.

[...]

Se não restar comprovada a existência de vagas previstas no edital a serem preenchidas dentro do prazo de validade do certame e que alcance a colocação do candidato, não há que se falar em violação a direito líquido e certo
.” (TJ-MT, N.U 1010046-82.2022.8.11.0000, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, julgado em 17.11.2022, publicado no DJE em 29.11.2022).

Dessa forma, inexiste direito líquido e certo a ser amparado, razão pela qual se impõe a denegação da segurança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DENEGO
a segurança em razão da ausência de líquido e certo a ser amparado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025